Tribunal: TJMT
Processo: 0018530-15.2013.8.11.0002
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018530-15.2013.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - CNPJ: 03.507.514/0001-26 (EMBARGADO), VLADIMIR DE LIMA BRANDAO - CPF: 483.730.011-15 (ADVOGADO), RODOFEDERAL EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 10.242.471/0001-60 (EMBARGANTE), JULIO AUGUSTO GONCALVES - CPF: 694.254.931-20 (EMBARGANTE), GERALDO JOSE GONCALVES - CPF: 138.729.909-34 (EMBARGANTE), JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), MARIO CEZAR DE LIMA - CPF: 314.070.561-15 (ADVOGADO), LARA CRISTINA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 760.877.271-91 (ADVOGADO), JULIO AUGUSTO GONCALVES - CPF: 694.254.931-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITADO DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA EXTRA PETITA. OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Aplicabilidade do art. 1.022 do Código de Processo Civil, que disciplina os casos de cabimento de embargos de declaração para esclarecimento de obscuridades, eliminação de contradições, suprimento de omissões ou correção de erro material.

Inexistência de vícios no acórdão que justifiquem a modificação da decisão embargada, visto que o acórdão abordou de forma clara e coerente todos os pontos necessários para a solução da lide.

Rejeição dos embargos declaratórios, mantendo-se integralmente a decisão colegiada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
RODOFEDERAL EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE LTDA
contra acórdão que por unanimidade deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes para reduzir a multa aplicada.

O embargante alega, em síntese, a existência de omissão no acórdão embargado quanto a preliminar de sentença extra petita e marcos e correção quanto aos juros de mora (id. 222327686).

Não houve apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relato.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos pelo RODOFEDERAL EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE LTDA

contra acórdão que por unanimidade deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargantes para reduzir a multa aplicada.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe sobre as hipóteses de cabimento de embargos de declaração, as quais elenco abaixo:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Sabe-se que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Decisão obscura é aquela que não é clara o suficiente para ensejar a adequada compreensão do texto.

Contraditória é a decisão que contém incoerências.

A decisão é omissa quando deixar de analisar tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, bem como aquela que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do CPC (art. 1.022, parágrafo único).

Erro material é a inexatidão ou equívoco de cálculo, percebendo-se que a intenção do juiz não corresponde ao que constou na decisão judicial.

No caso dos autos, nenhuma das hipóteses capazes de ensejar o acolhimento dos embargos encontra-se presente, haja vista que, após a conclusão deste Sodalício, visa o recorrente a rediscussão do mérito abordado pelo acórdão quanto ao afastamento do vicio da sentença extra petita.

Ao atacar o acórdão embargado, o embargante afirma que esta Colenda Câmara Julgadora incorreu em omissão quanto a sentença ser extra petita.

Não obstante o alegado, o objeto recursal foi à sentença do juízo de origem que reconheceu o inadimplemento contratual e aplicou multa compensatória, o embargante, nas razões do apelo alegou o vicio da sentença por ser extra petita, o que foi afastado por esta Colenda Câmara Julgadora, conforme toda a fundamentação do voto vencedor, vejamos:

“[...]

Relata que o pedido inicial versa sobre o ressarcimento do valor do veículo ante o inadimplemento e o ressarcimento dos valores locatícios do bem indiciado, ao que a sentença condenou o apelante ao pagamento da multa compensatória.

Extrai-se dos autos que o ente municipal, ante o inadimplemento contratual, propôs a demanda para ressarcimento dos danos ocasionados ao erário, uma vez que não conseguiu registrar, licenciar e emplacar em seu nome junto ao Detran-MT o tocante ao Semirreboque Basculante 03 Eixos, mesmo tendo pago o preço integral do objeto, em razão de restrição (gravame) que impede a regularização junto ao órgão de trânsito.

Efetivamente, não há na petição inicial, pedido específico de condenação do requerido ao pagamento da multa contratual.

No entanto,
o direito foi gerado por força do contrato no. 40/2011
, firmado entre as partes via procedimento licitatório.

Do pleito de ressarcimento de dano material pelo inadimplemento do contrato não se pode afastar a responsabilidade do contratado inadimplente dos efeitos das cláusulas contratuais.

O artigo 141 do Código de Processo Civil dispõe que
: "O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte".

Segundo lição de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY:
"O autor fixa os limites da lide e da causa de pedir na petição inicial (CPC 128), cabendo ao juiz decidir de acordo com esse limite. É vedado ao magistrado proferir sentença acima (ultra), fora (extra) ou abaixo (citra ou infra) do pedido"
(Código de Processo Civil Comentado, RT, 9a ed., pág. 584).

O Código Processo Civil, em seu artigo 322, § 2.o, aponta para uma interpretação completa, contextual, de toda a petição inicial, ou seja, uma interpretação sistemática, e não restritiva, tampouco extensiva, admitindo-se, inclusive, a apreciação do pedido implícito, por força de Lei.

Não há julgamento extra petita quando o acolhimento da pretensão decorre da interpretação lógico-sistemática da peça inicial, devendo os requerimentos ser considerados pelo julgador à luz da pretensão deduzida na exordial como um todo.

O pedido implícito, entendendo-se como aquele que exsurge da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, ou, ainda, aquele que se infere da causa de pedir de forma inexorável. ( destaquei)

Assim, através da interpretação lógico-sistemática é possível aferir se o pedido está expresso na inicial ou ser extraído de seus termos, não havendo que se falar em julgamento de
extra petita
no presente caso

[...]”

Quanto à alegada omissão da correção monetária e juros, estes foram estipulados na parte dispositiva da sentença.

Isto posto, considerando os fatos narrados, verifica-se que a alegação de omissão, por parte desta Colenda Câmara, não se encontra configurada, pois resta evidente que o acórdão proferido anteriormente, além de ter sido devidamente fundamentado, exauriu integralmente toda a alegação e fundamentação de ambas as partes.

Ante ao exposto, com tais considerações,
NÃO ACOLHO
os Embargos Declaratórios, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024